Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741003-82.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO RAMOS DE LIMA IMPETRADO: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por RODRIGO RAMOS DE LIMA contra suposto ato coator atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL que negou provimento ao recurso hierárquico, e manteve a pena disciplinar que lhe fora imposta por má-conduta. Em suas razões recursais (ID. 64487680), o impetrante requer, prefacialmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, esclarece que é professor temporário do quadro de contratados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 2018. Acrescenta ter sido aprovado no mais recente processo seletivo simplificado, e selecionado para o biênio 2024/2025. Afirma que fora diagnosticado, aos 17 (dezessete) anos de idade, como portador de esquizofrenia paranoide (CID F20), e desde então realiza acompanhamento médico. Pontua que no segundo semestre de 2022, e por todo o ano de 2023, esteve em tratamento intenso para controle do transtorno psiquiátrico, uma vez que apresentava sintomas consideráveis de surto psicótico como delírios, alucinações auditivas, pensamentos desorganizados e comportamento agressivo. Assevera que a doença impossibilita que ele exprima sua vontade, e enseja perda da percepção da realidade. Registra que em fevereiro de 2024 havia retornado ao seu labor como professor temporário, já lúcido e com atenção preservada, mas foi deslocado do Centro Educacional Darcy Ribeiro para a Regional de Ensino do Itapoã/DF em razão da instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 00080-00224861/2022-15, que resultou na sua suspensão por 15 (quinze) dias, e no seu afastamento definitivo das atividades laborais, incluindo-se banco de reserva. Explica que, no caso de professores temporários, a existência de punição inviabiliza a participação do impetrante em novos processos seletivos pelo período de 2 (dois) anos. Em relação à existência de direito líquido e certo, aduz que a sua insanidade mental, consoante comprovação pelos relatórios médicos, tornou-o inimputável na data dos fatos - supostas condutas relacionadas a assédios às alunas universitárias durante e após as aulas, outros tipos de constrangimentos, e irresponsabilidades de suas atribuições como professor (perda de notas e ausências injustificadas). Argumenta que a Administração Pública teria deixado de observar a Lei Complementar n. 840/2011 que, em seu artigo 209, I, destaca que o servidor não deve ser punido com infração disciplinar se era, na data dos fatos, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Alega que embora coligidos os relatórios médicos em seus recursos hierárquicos, eles não foram considerados pela administração pública em sua análise, resultando em vício ao ato administrativo. Afirma que a Súmula STF n. 473 viabiliza que a administração anule seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Consolida o seu pedido liminar, notadamente em relação ao perigo da demora, no fato de que a punição disciplinar ensejará a sua inaptidão às atividades laborais por um período de 2 (dois) anos. Fundamenta que se encontra com a doença controlada, e apto para trabalho, bem como que não se qualifica para receber benefício do INSS, de forma que a rescisão do contrato lhe acarretará prejuízo irreparável. Com esses argumentos requer a concessão da medida liminar, a fim de determinar a suspensão do processo administrativo n. 00080-00224861/2022-15 e todos os efeitos dele decorrentes, determinando a autoridade coatora que proceda à imediata restituição do impetrante ao cargo em que se encontrava. Ao final, postula a concessão da segurança, a fim de que seja reconhecida sua incapacidade na data dos fatos e, por força do artigo 209, I, da Lei Complementar n. 840/2011, determine-se o arquivamento do processo administrativo sem aplicação de qualquer penalidade. É o relatório. Decido. No caso em apreço, o impetrante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que pleiteia a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das suas condições particulares. Consoante documentação apresentada, observa-se que o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que esteve internado sob tratamento psiquiátrico para controle de surtos psicóticos, em decorrência de esquizofrenia e, neste momento, encontra-se afastado de suas atribuições como professor temporário, em razão da sanção disciplinar que lhe fora aplicada. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos termos da Resolução n. 140/2015. Assim, consideradas as particularidades do caso concreto, o tratamento de saúde, a sanção disciplinar de afastamento a partir de julho de 2024 (ID. 64487693), bem ainda a declaração de hipossuficiência coligida ao ID. 64487682, reconheço suficientes os elementos para demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência. Por conseguinte, DEFIRO A GRATUIDADE em favor do impetrante. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, é incontroverso que o direito líquido e certo desafia a necessidade de comprovação de inimputabilidade temporária, no sentido de que exista causa possível para a existência de conduta inapropriada - que seja distinta da autonomia da vontade exercível pela plena capacidade de autodeterminação -, sua ocorrência em detrimento de interesse tutelado, e concomitância entre o momento da inteira incapacidade de compreensão do caráter ilícito, com o resultado indesejado. É dizer, no caso dos autos, que por mais que seja inequívoco que o impetrante realize tratamento de esquizofrenia paranoide desde os 17 (dezessete) anos, busca desenvolver uma vida normal na medida do possível, desde que os surtos estejam controlados. Nesse sentido, sob pena de que sua eventual inimputabilidade temporária possa servir de subterfúgio para justificar toda e qualquer ocorrência indesejada de conduta normal da vida do homem-médio, a associação do surto psicótico ao evento indesejado é a única forma de viabilizar que a esquizofrenia relacionada à insanidade mental evite sua punição. Analisando a prova pré-constituída, verifico a existência de laudo médico de 3/3/2023 (ID. 64487685), de relatórios de 29/09/2023 (ID. 64487686), de 30/10/2023 (ID. 64487687), de 21/02/2024 (ID. 64487688), de 26/03/2024 (ID. 64487689) e de 9/11/2022 (ID. 64487691). É mencionada sua internação no Hospital de Base de Brasília e transferência para o São Vicente de Paula em 12/07/2023 (ID. 64487691). Há, conjuntamente, Laudo de Exame Psiquiátrico n. 18683/2024, elaborado em 20/05/2024, em atendimento à necessidade de processo criminal, em decorrência de fatos ocorridos no dia 10/11/2022 (ID. 64487694) - delito racial. Todos os documentos, como se percebe, são muito posteriores aos fatos ocorridos em sala de aula. Não há prova pré-constituída que, do ponto de vista temporal permita, de forma inafastável, concluir que houve inimputabilidade em algum momento anterior ao mês de novembro de 2022, e indicar o seu termo inicial. Em relação à pertinência temporal decorrente da inimputabilidade temporária, esta Eg. Corte de Justiça já se manifestou em situação de sua verificação decorrente de entorpecentes, sendo inequívoco que há a necessidade de atestar o nexo de causalidade entre a origem da inimputabilidade e o ilícito perpetrado, e a necessária concomitância, vejamos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. INIMPUTABILIDADE TEMPORÁRIA PELA EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 2. Demonstrado nos autos que o acusado tentou o autoextermínio, mediante o uso de medicamentos associado à ingestão de bebida alcoólica; foi conduzido ao hospital e, antes de completar o tratamento, evadiu-se do hospital e voltou a tomar remédios controlados associados à ingestão de bebida alcoólica, o que fez com que perdesse, momentaneamente, a condição de entender o caráter ilícito de sua conduta e de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, quando se dirigiu à porta da casa de sua mãe, passando a subir nos carros e, em seguida, a deitar-se no chão, sendo preso em flagrante, por descumprir as medidas protetivas estabelecidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1421126, 00011588120208070014, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no caso dos autos, além de a prova pré-constituída ser posterior ao início das condutas descritas (ID. 64487691, pág. 15), há registro em sentido contrário, uma vez que o impetrante foi levado à UPA em 29/09/2022, teve seu histórico de tratamento psiquiátrico reconhecido, mas fora liberado. Para além da questão temporal, deve ser cotejado que há, também, incoerência material da conduta resultante dos surtos psicóticos. A família, durante os atendimentos médicos, registra que os sintomas são de autoagressão, automutilação, heteroagressividade, risco para a própria vida e de outrem, e que, em decorrência destes eventos indesejados, o impetrante entra, quando em surto, em conflito com vizinhos, arremessa objetos pela janela – inclusive uma televisão -, vende seus pertencentes, entre outros. O laudo IML, produzido no ano de 2024, coligido sob o ID. 64487694, apresenta dezenas de ocorrências em que a violência costuma estar associada ao surto psicótico. A relação com a patologia é muito direta, uma vez que a esquizofrenia diagnosticada é aquela paranoide, caracterizada principalmente por delírios e alucinações, em que se confirmam os delírios persecutórios, alucinações ou desconforto com a falsa sensação de se estar sendo vigiado. Ao cotejar o histórico, e o diagnóstico da doença, especialmente quando em surto, com aqueles ocorridos durante a atividade como professor temporário, é possível perceber que a sanção disciplinar decorre de eventos muito mais singelos, que podem estar associados a mera irresponsabilidade atribuível à pessoa de normal discernimento, ou ao anacronismo social – comportamentos ou práticas que estão fora do tempo histórico adequado. Como se percebe do ID. 64487691, pág. 15, a sanção considerou inadequado que o professor, entre outras condutas, discutira a sensualidade feminina em sala de aula, aproximou-se de forma excessiva dos rostos das meninas, disse que gosta de relacionar com jovens, relatou que perdeu todas as notas dos estudantes, deixou a sala sem justificativas e não retornou, e abordou as meninas de sua classe diretamente nas redes sociais. Por fim, além de não observar direito líquido e certo pelo viés temporal, ou pela consideração material das consequências dos surtos psicóticos, também não vislumbro vício de legalidade ao ato administrativo, uma vez que a cadeia decisória contida no processo administrativo ponderou sobre toda a relação de problemas de saúde noticiadas, mas concluíra que, além de não ser possível aferir a inimputabilidade do agente, não houvera maiores esclarecimentos quanto ao abandono da medicação, que se inferiu ter sido voluntária e em momento de lucidez (ID. 64487691, pág. 19). O ato coator impugnado, ainda que por análise per relationem, incluíra todas as informações, não havendo evidente vício de ilegalidade. Após as ponderações supra, há de se destacar, em conclusão, que o único resquício que aproxima os eventos associados à sanção disciplinar à possibilidade de que tenham ocorrido de forma associada à doença, é o fato de que há notícia de que os medicamentos foram, em algum momento, abandonados. Ocorre que, além de ser desconhecida a causa do abandono do tratamento, o próprio laudo IML permite concluir que o impetrante, quando avaliado, não demonstrava adequada percepção do tempo. A isso, soma-se a falta de registro de qualquer testemunha, ou acompanhamento médico regular, que pudesse, inequivocamente, confirmar o período de abandono do tratamento, e a partir de qual momento – depois de quanto tempo -, que os eventos passariam a não ser reprováveis pela condição patológica. Uma vez que a prova pré-constituída, seja pelo viés eminentemente temporal, ou material, é incapaz de confirmar a inimputabilidade temporária, a única forma de buscar a mencionada comprovação seria por dilação probatória, o que é inadmissível em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, diante da ausência de prova suficiente para a demonstração do direito líquido e certo, reconheço que estão ausentes os elementos necessários para o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, após exame perfunctório característico da cognição sumária, e por reputar ausente o fundamento relevante, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se a autoridade coatora para que preste as informações pertinentes no prazo legal. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024 às 11:37:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22